Tribunal: TJMMG
Processo: 2000166-06.2025.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000166-06.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/05/2026 Publicação: 25/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. MILITAR DA RESERVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV, LV E XLVI, 93, IX, E 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS, PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. TEMAS 660/STF E SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral do STF, bem como inadmitiu o apelo quanto à matéria remanescente, com fundamento no inciso V do referido dispositivo. 2. O agravante foi submetido a representação para perda da graduação em razão de condenação criminal definitiva pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo o Tribunal Pleno julgado procedente o pedido ministerial e determinado sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 3. No recurso extraordinário, a defesa alegou violação aos arts. 93, IX, 5º, LIV e LV, e 125, §4º, da CR, sustentando ausência de fundamentação adequada, afronta ao devido processo legal e esvaziamento do juízo constitucional autônomo relativo à perda da graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Discute-se se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser reformada, diante da alegação de violação direta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 5. Examina-se, ainda, se a controvérsia possui natureza constitucional direta ou se demanda reexame de matéria fático-probatória e de legislação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 infraconstitucional e local, atraindo a incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, bem como das Súmulas 279 e 280, todos do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e coerente ao reconhecer que a gravidade concreta da tentativa de homicídio qualificado, sua repercussão institucional e a incompatibilidade da conduta com os valores da Polícia Militar justificavam a decretação da perda da graduação. 7. Nos termos do Tema 339 da repercussão geral, o art. 93, IX, da CR exige fundamentação adequada, ainda que sucinta, não impondo exame pormenorizado de todas as alegações deduzidas pela parte. 8. A análise das alegações de violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à proporcionalidade da sanção pressupõe interpretação de normas infraconstitucionais, reavaliação do contexto fático-probatório e exame da legislação local aplicável à representação para perda da graduação, caracterizando ofensa meramente reflexa à CR, nos termos do Tema 660 de repercussão geral do STF. 9. Eventual modificação da conclusão adotada pelo Tribunal Pleno quanto à incompatibilidade do agravante com a Instituição Militar demandaria reexame de provas e de direito local, providência inviável em sede extraordinária, diante dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 10. Inexistindo argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Tese de julgamento: “É inviável o processamento do recurso extraordinário quando a alegada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais demanda reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional ou local, configurando ofensa reflexa à CR, nos termos dos Temas 339 e 660 da repercussão geral do STF.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual do Tribunal Pleno de 13 a 20 de maio de 2026, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Marcelo Junior da Silva contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC), ao reconhecer a incidência dos Temas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 n. 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como inadmitiu o apelo quanto à matéria remanescente com base no inciso V do referido dispositivo (Evento 76 – AGRAVINT1). Conforme se extrai dos autos, o agravante foi submetido a procedimento de representação para perda de graduação, em razão de condenação criminal transitada em julgado, tendo o Tribunal Pleno desta Corte, por unanimidade, julgado procedente a representação e determinado sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Irresignada, a defesa opôs embargos em ação penal (art. 497 do CPPM), posteriormente rejeitados, e, na sequência, interpôs recurso extraordinário, sustentando violação aos arts. 93, IX, 5º, incisos LIV e LV, e 125, § 4º, da Constituição da República (CR), ao argumento de que o acórdão recorrido teria deixado de apresentar fundamentação adequada, bem como não teria observado as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O recurso, todavia, teve seu seguimento negado, ao fundamento de que: (i) não houve negativa de prestação jurisdicional, sendo suficiente a fundamentação adotada, nos termos do Tema 339; (ii) eventual ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa seria indireta ou reflexa, conforme o Tema 660; e (iii) a controvérsia demandaria reexame de matéria fático-probatória e de legislação local, incidindo, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Contra essa decisão, a defesa interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que o enquadramento da controvérsia nos Temas 339 e 660 seria equivocado, porquanto o recurso extraordinário veicularia matéria constitucional direta, especialmente quanto à ausência de fundamentação adequada e ao esvaziamento do juízo autônomo previsto no art. 125, § 4º, da Constituição. Aduz que não pretende o reexame do conjunto probatório, mas apenas o controle da conformidade constitucional do padrão decisório adotado por este Tribunal, defendendo que a decisão recorrida teria se baseado em fundamentos genéricos e insuficientes para justificar a perda da graduação. Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, para que seja determinado o processamento do recurso extraordinário. O Ministério Público apresentou contraminuta (Evento 82 – CONTRAMINUTAAARESP1) pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, ressaltando que não houve violação direta à Constituição e que a pretensão recursal demanda reexame de matéria fática e infraconstitucional. É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, ausente retratação, determino a inclusão do presente recurso em mesa para julgamento na próxima sessão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do Tribunal Pleno, nos termos do art. 309, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eméritos Julgadores. Como visto, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário o fez com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 da repercussão geral do STF, além dos óbices decorrentes das Súmulas n. 279 e n. 280 da Suprema Corte. Em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, a controvérsia deduzida no recurso extraordinário não revela hipótese de ausência de prestação jurisdicional. Vejamos: [...] No caso, o recorrente sustenta que o acórdão combatido teria afrontado os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX da CR. Da análise dos autos, verifica-se que, nos autos da Representação Ministerial de n. 2000083-87.2025.9.13.0000, o plenário deste Tribunal de Justiça Militar decidiu, por unanimidade, julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação da praça Cabo PM QPR Marcelo Junior da Silva, com a sua exclusão da corporação militar. Transcrevo a ementa do julgado: DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. MILITAR DA RESERVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES MILITARES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Representação para perda da graduação militar proposta em desfavor de praça da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, condenado definitivamente a pena privativa de liberdade superior a dois anos, em razão da prática de tentativa de homicídio qualificado contra dois civis, motivada por desavença de vizinhança, com emprego de arma de fogo e evidente intenção de matar. Embora o representado tenha sido transferido para a reserva, discutiu-se a permanência de sua graduação militar diante da gravidade do crime e da repercussão institucional negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação penal definitiva por tentativa de homicídio qualificado inviabiliza a permanência do militar, ainda que na reserva, nas fileiras da corporação; e (ii) estabelecer se a perda da graduação militar deve ser decretada mesmo quando o militar apresenta histórico funcional positivo e alegações de problemas psíquicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise sobre a perda da graduação exige exame da compatibilidade da conduta praticada com os valores da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 instituição militar, conforme previsto no art. 125, § 4º, da CF/1988 e normas correlatas da Constituição do Estado de Minas Gerais. 4. A tentativa de homicídio qualificado, praticada com frieza e premeditação, em via pública e por motivo fútil, comprometeu irremediavelmente a honra e o decoro da classe militar, tornando insustentável a manutenção do representado na corporação. 5. A repercussão social do crime, a forma de execução - com disparos contra duas vítimas desavisadas - e a ausência de causas legais de exclusão da culpabilidade demonstram a gravidade extrema do fato e a total desconformidade com os princípios éticos da Polícia Militar. 6. O histórico funcional positivo e as declarações favoráveis não afastam a excepcional gravidade do delito, tampouco se sobrepõem ao juízo de incompatibilidade com a função militar. 7. A alegação de problemas psíquicos não se sustenta, pois não há nos autos elementos que indiquem incapacidade de compreensão da ilicitude ou inimputabilidade, sendo o representado processado e condenado com trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido procedente. Teses de julgamento: 1. A prática de tentativa de homicídio qualificado, ainda que por militar da reserva, é incompatível com os valores éticos e disciplinares da Polícia Militar, autorizando a perda da graduação, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/1988. 2. O julgamento sobre a perda da graduação deve considerar, além da pena aplicada, a gravidade do delito, suas circunstâncias e a repercussão institucional, sendo irrelevante o histórico funcional ou alegações genéricas de saúde mental não comprovadas. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, arts. 39, §§ 7º e 8º, e 111. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Representação para perda da graduação n. 2000070-88.2025.9.13.0000, Rel. Desemb. James Ferreira Santos, j. 2025 (unânime). (evento 41 – ACOR1). O militar opôs embargos à ação penal, sendo que o órgão julgador procedeu à análise das alegações, a saber: [...] Extrai-se dos autos que o recorrente, Cb PM QPR Marcelo Júnior da Silva, foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio, sendo a ele imposta a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, conforme acórdão acostado ao Evento 1 dos autos correlatos. Diante do exposto, o Ministério Público, por intermédio do eminente procurador de justiça em exercício à época neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou ação de representação para a perda da graduação em desfavor do Cb PM QPR Marcelo, distribuída sob o n. 2000083-87.2025.9.13.0000. Na sessão de julgamento realizada em 16 de julho de 2025, o Tribunal Pleno, à unanimidade, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, determinando a exclusão do representado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Inconformada, a defesa do militar opôs os presentes embargos em ação penal, buscando a reforma da mencionada decisão colegiada. Sustentou, inicialmente, que o acórdão recorrido não reflete a realidade fática nem representa a justa aplicação do direito, uma vez que o embargante possui reconhecido histórico de bom desempenho profissional, conforme demonstrado em seu Extrato de Registros Funcionais (ERF). Assinalou, ainda, que a mera alegação ou a presunção de ofensa à honra e à imagem da Instituição não constitui fundamento legítimo para a decretação da perda da graduação, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Após analisar com o devido cuidado a matéria vertente, entendo que não há dúvida de que o Pleno deste Tribunal examinou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não o embargante nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a perda da sua graduação, não se podendo olvidar a extrema gravidade do delito por ele cometido. Trago, por oportuno, trecho do acórdão que se deseja reformar: Vejam vossas excelências, quanto aos fatos, que o representado, no dia 28/11/2018, na rua Alameda Amaziles, n. 80, no bairro Granja Ouro Branco, em Contagem/MG, veio com seu veículo Fox, de cor prata, e quando chegou em frente ao local retrocitado, que é o endereço da residência de Ivair Rodrigues da Silva, efetuou diversos disparos contra a pessoa de Ivair. Os disparos foram efetuados também na direção de Romildo Carlos de Figueiredo, que se encontrava junto com Ivair, conversando e mostrando uma bicicleta. Segundo os autos da ação penal de origem, conforme sentença e acórdão colacionados com a inicial, era claro o intuito de matar Ivair, bem como ficou claro que ele assumiu o risco de matar Romildo. No acordão relativo ao apelo do ora representado na ação penal de origem, o eminente Desembargador Relator faz questão de consignar que o representado atirou com a inequívoca intenção de matar e que o crime somente não se consumou porque Ivair e Romildo se esconderam, evitando que fossem atingidos, ou seja, o homicídio somente não se operou em razão de motivos alheios à vontade do militar. E mais: consta, das decisões do feito de origem e dos próprios vídeos acostados pela defesa, que o crime foi executado de modo a dificultar a defesa das vítimas, que conversavam distraidamente na frente da residência de Ivair, pois nunca imaginavam que o fato pudesse ocorrer, já que não existiam motivos para tanto. O representado pensou o crime e o executou tão somente em razão de meras discussões relacionadas ao fato de serem vizinhos e terem passado por situações de conflito relativas à sua convivência. Nada mais que isso! Restam claras, no trecho acima, “as circunstâncias que permeiam os fatos”: um atentado contra vidas, por motivo fútil, com acréscimo do elemento surpresa, circunstâncias essas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 descritas pormenorizadamente pelo relator e, inclusive, qualificadoras do crime cometido. Desse modo, parece-me inconteste que o embargante, inobstante qualquer argumento defensivo, não possui o equilíbrio, a retidão e a postura proba que se esperam de um agente de segurança pública. Diversamente do que sustenta a defesa, não se mostram infundadas as alegações de ofensa à honra e à imagem da Instituição, tampouco procede a assertiva de que o ERF do embargante não teria sido devidamente considerado e sopesado na decisão que o excluiu dos quadros da PMMG. Ao revés, revelam-se evidentes as razões que fundamentaram a decisão de exclusão do militar dos quadros da Corporação. Conforme destacou o relator do acórdão recorrido, desembargador Osmar Duarte Marcelino, “é certo dizer que, em relação a alguns crimes, independem os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar de o militar querer invocar o conceito e as recompensas descritas no seu Extrato de Registros Funcionais, bem como declarações, é impossível negar que a sua ação foi odiosa, vil, abjeta e desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.” A meu ver, a conduta do representado, devidamente apurada e comprovada nos autos da ação penal, configura inequívoca ofensa ao decoro da classe policial militar, revelando-se desonrosa e incompatível com a postura exigida daqueles que almejam ostentar a graduação no âmbito da PMMG. Vale dizer que condutas como essas acarretam reflexos negativos perante a tropa e a sociedade, contrapondo-se aos princípios e aos valores pelos quais primam as Instituições Militares. A propósito, colaciono excerto da Revista de Doutrina e Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, edição de junho de 2014, página 26, do qual se extraem os seguintes conceitos: Honra pessoal: é o sentimento de dignidade e respeito que cada militar deve cultivar perante seus superiores, pares, subordinados e a sociedade em geral, refletindo-se em sua reputação e conduta irrepreensível, tanto na vida privada quanto no exercício da função pública. Pundonor militar: consiste no dever moral do militar de pautar sua conduta profissional e pessoal pelos mais elevados padrões éticos, agindo sempre com retidão, lealdade e senso de justiça, de modo a preservar a dignidade inerente à profissão das armas. Decoro da classe: representa o valor moral e social da classe militar, traduzindo o conceito público da Instituição e de seus integrantes, cuja imagem deve ser preservada contra qualquer comportamento que a desabone ou comprometa sua credibilidade perante a coletividade. Esses valores constituem pilares essenciais da ética castrense, sendo a sua violação causa legítima para o reconhecimento de incompatibilidade com o exercício da graduação militar. Nesse sentido, reitero que o embargante ofendeu, de maneira gravíssima, a honra e a credibilidade da Instituição Militar e de toda a sua classe, e, certamente, não foi excluído administrativamente em razão de ter passado para o quadro de militares da reserva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desse modo, não me restam dúvidas de que a decisão objurgada foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, tampouco me parece razoável o argumento defensivo de que o acórdão recorrido padece de embasamento fático e jurídico. As razões determinantes da exclusão do embargante revelam-se de forma manifesta nos autos, não subsistindo qualquer dúvida quanto aos fundamentos que embasaram a decisão colegiada. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento idôneo para sua modificação. Assim, entendo que a decisão proferida pelo Plenário desta Corte não comporta qualquer reparo, uma vez que o propósito do embargante se limita à rediscussão de fundamentos já devidamente apreciados e rejeitados, o que se revela manifestamente incabível e destituído de razoabilidade. Pelo acima exposto, nego provimento ao presente recurso, para confirmar a decisão que excluiu o Cb PM QPR Marcelo Júnior da Silva das fileiras da Instituição Militar. (evento 29 – ACOR1) O recorrente aduz que houve ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, que consagra o princípio da individualização da pena. Entendo que o argumento apresentado por ele para sustentar tal alegação gira na órbita dos fundamentos relacionados às questões fático-probatórias e a lei local (art. 102 do CPM), o que encontra óbice nas Súmulas ns. 279 e 280, ambas do STF, que preconizam: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Confira-se: EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E DE DORMIR EM SERVIÇO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional, inclusive local, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 42 da Constituição da República. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1556272 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-09-2025 PUBLIC 05-09-2025) (destaca-se) Por fim, verifica-se que o recorrente sustenta ofensa flagrante à garantia constitucional do devido processo legal, assegurado pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da CR. No caso, eventual ofensa ao princípio do devido processo legal não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CR. Registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Observe-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente sobre o tema: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Além disso, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão no aresto impugnado, pois as razões do convencimento do órgão julgador foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Confira-se o paradigma mencionado: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Veja-se o seguinte julgado: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 III – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou. IV – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1266570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) (Destaca-se) Assim, constata-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pela Suprema Corte. Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e 660 (ARE n. 748.371 RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. No que tange ao art. 93, inciso IX, da CR, verifica-se que o Tribunal Pleno, ao julgar a representação para perda de graduação, apresentou fundamentação suficiente, expondo, de forma clara, as razões pelas quais a gravidade concreta da conduta criminosa, sua repercussão institucional e sua incompatibilidade com os valores da Polícia Militar justificaram a procedência da medida extrema. A circunstância de a defesa reputar insuficiente ou inadequada tal fundamentação não conduz, por si só, à conclusão de ofensa constitucional direta. Saliente-se que, a respeito da alegada ausência de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, assentou que o art. 93, IX, da CR não impõe fundamentação exaustiva, mas apenas motivação suficiente e clara quanto às razões de convencimento do julgador. Na hipótese dos autos, as razões do convencimento do órgão julgador foram demonstradas de forma clara e suficiente, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação consolidada da Suprema Corte. No tocante às alegadas violações ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 125, §4º, da CR, constata-se que a análise da tese defensiva exigiria, inevitavelmente, o exame da disciplina infraconstitucional aplicável à representação, da valoração do contexto fático-probatório e da aferição concreta da proporcionalidade da sanção, circunstância que atrai a incidência do Tema n. 660 de repercussão geral do STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Pleno quanto à suficiência do juízo de incompatibilidade funcional do recorrente com a Instituição Militar demandaria revolvimento de fatos, provas e legislação local, incidindo, portanto, os óbices das Súmulas n. 279 e n. 280 do STF. Nesse contexto, foi demonstrado que não houve omissão ou ausência de prestação jurisdicional, tampouco violação constitucional direta apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário. Portanto, considerando-se que o agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator